Tribunal: CARF
Processo: 10980.726887/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.726887/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.375 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
SYLVIO KAUFFMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
Somente são admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação (fls. 2/3) à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) N( 2009/312656594881692 (fls. 33-37), resultante de revisão da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008,
que apurou R$ 2.995,02 de imposto de renda suplementar, R$ 2.246,26 de multa de
ofício e R$ 761,33 de juros de mora (calculados até 30/11/2011), totalizando crédito
tributário no valor de R$ 6.002,61, em virtude de dedução indevida de despesas
médicas.
2. A autoridade fiscal considerou indedutíveis parte das despesas médicas declaradas,
no valor de R$ 11.353,68, assim consignando na Descrição dos Fatos, que integra a
Notificação de Lançamento impugnada (fl. 35):
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.726887/2011-98
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.375 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726887/2011-98

Não acatamos as deduções relacionadas abaixo tendo em vista que se tratam de
despesas de Eneide Moreira a qual não é dependente do contribuinte na Declaração de
Ajuste Anual:
- R$ 100,00 de Oscar Vilmar Schulz Júnior
- R$ 600,00 do Instituto de Gastroenterologia do Paraná
- R$ 142,00 da Clinica de Diagnóstico por Imagem do Paraná
Não acatamos R$ 10.511,68 da Amil tendo em vista que o contribuinte foi regularmente
intimado a comprovar os valores por beneficiário do plano e não o fez. O contribuinte
declarou verbalmente que é o único beneficiário do plano de saúde mas não fez prova
de tal informação.
3. Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação, acompanhada dos
documentos de fls. 4 a 23, alegando que R$ 10.511,68 se refere a plano médico do qual
é o único beneficiário e que o valor de R$ 842,00 se refere a despesas médicas
incorridas com sua companheira Eneide Moreira.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa de dedução de despesas médicas informada na Declaração de Ajuste
Anual quando o contribuinte não comprova a procedência das despesas mediante
documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS COM TERCEIROS. INCABÍVEL.
São indedutíveis as despesas médicas relativas a pagamento de tratamento de terceiro
não incluído no rol de dependentes na Declaração de Ajuste Anual.
Ciente do acórdão da DRJ em 12/08/2013, o(a) contribuinte, em 05/09/2013,
apresentou recurso voluntário, em face apenas da glosa da despesa tida com o plano de saúde
Amil, no qual alega, em apertado resumo, que está devidamente comprovada, apresentando
documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre as despesas médicas tidas com o plano de saúde, mantidas na
decisão recorrida, com base nos seguintes argumentos:
8. Importante destacar que, baseando-se na legislação acima colacionada, a autoridade
fiscal intimou o contribuinte a apresentar, entre outros documentos, os “Comprovantes
originais e cópias de despesas médicas com plano de saúde com valores discriminados
por beneficiário (titular e dependente)”, conforme Termo de Intimação Fiscal
2009/209944203836202 (fl. 30).
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.375 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726887/2011-98

9. Na impugnação, o contribuinte informa se tratar de despesas próprias com o plano de
saúde Amil e apresenta cópia de documento nomeado “Confirmação de Adesão da
Proposta do Cliente” (fl. 9), o qual teria sido emitido pela Amil Assistência Médica
Internacional, constando o contribuinte como titular do plano e único beneficiário.
10. Tal documento, por si só, é insuficiente para comprovar de forma inequívoca o
alegado pelo impugnante, pois foi apresentado em cópia simples, sem ateste de
autenticidade, e sem identificação do signatário responsável pelas informações,
tratando-se, portanto, de documento precário sem atendimento aos mínimos requisitos
necessários para ser considerado prova do alegado.
O contribuinte carreou aos autos declarações emitidas pelo plano de saúde,
devidamente assinadas e carimbadas (fls. 58/62), que comprovam se tratar do único beneficiário,
devendo, portanto, ser afastada a glosa.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 70
DF CARF MF
Original